Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700895-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUCIA SOARES DO PRADO, SARA SOARES DO PRADO, FERNANDA SOARES DO PRADO, VINICIUS SOARES PRADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade do recurso. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora